Tribunal: TJSP
Processo: 1031083-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Juros - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos – Preliminar afastada.
- Juros - As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de financiamento de veículo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros – Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de vistoria – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, presente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Inovação recursal – Pedido não conhecido – Inteligência do art. 1.013 do CPC.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031083-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ROSIMAR LEITE SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
2
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114
Apelante: Rosimar Leite Santos (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Pan S/A
Juiz: José Evandro Mello Costa
Comarca: Campinas Foro de Vila Mimosa 4a Vara Judicial
Voto 32007
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
AUTORA
- Preliminar de não conhecimento do recurso
diante
da
inobservância
do
princípio
da
dialeticidade Requisitos do artigo 1.010 do CPC
preenchidos Preliminar afastada.
- Juros - As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros superiores a 12% ao ano
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de financiamento de veículo
contraído para ser pago em parcelas fixas, no
qual
os
juros
são
calculados
no
início
(capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos
juros sobre aqueles anteriores Ainda que assim
não fosse, a capitalização não padece de
ilegalidade
(REsp
Repetitivo
973.827-RS,
Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em
discussão celebrado após a MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC
32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha
pendente de julgamento na ADI 2316/DF

Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros Sentença mantida.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio
de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os
ministros
da
2a
Seção
(REsp
1.251.331)
consideraram
legal
a
tarifa
exigida
pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
3
instituições financeiras para cobrir custos com
pesquisa sobre a situação financeira do cliente
Sentença mantida.
- Tarifa de avaliação do bem
Tese firmada
pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp repetitivo
1.578.553/SP Tema 958 - Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso
Na espécie, foi juntado aos autos o laudo de
vistoria Cobrança mantida Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada
pelo STJ quando do julgamento do REsp
1.578.553/SP Tema 958 Validade da cláusula
que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso Na espécie, presente a
comprovação
da
prestação
do
serviço

Cobrança mantida Sentença mantida.
- Comissão de permanência Inovação recursal
Pedido não conhecido
Inteligência do art.
1.013 do CPC.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 142/147)1 que julgou improcedente a “ação declaratória de
impossibilidade da capitalização composta de juros frente a recente
súmula 539 e Resp Repetitivo 1.3878/972 SC todos do STJ c/c
revisão de cláusulas contratuais que implicam onerosidade e
restituição do indébito”2 ajuizada por Rosimar Leite Santos em face
de Banco Pan S/A, condenando a autora ao pagamento das custas
e despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça
concedida.
1 Data da disponibilização da Sentença no DJE: 14/04/2020.
2 Valor da causa: R$ 9.960,94, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
4
Nas
razões
de
apelação
(fls.
150/179), a autora sustenta: (i) abusividade dos juros; (ii) ilegalidade
da capitalização de juros, bem como da utilização da Tabela Price;
(iii) irregularidade da cobrança das seguintes tarifas bancárias:
cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; e (iv) a
impossibilidade da cobrança da taxa de comissão de permanência
cumulada com outros encargos.
Contrarrazões às fls. 183/200, com
preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância
do princípio da dialeticidade.
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido. Não
há que se falar em ofensa do princípio da dialeticidade, pois a
apelante cumpriu com os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
A autora celebrou com o réu, em
30/03/2016, contrato de financiamento de veículo tendo financiado o
valor total de R$ 41.265,90 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta
e cinco reais e noventa centavos) para pagamento em quarenta e
oito parcelas mensais de R$ 1.412,01 (mil, quatrocentos e doze
reais e um centavo)
Os juros contratados (2,20% a.m. e
29,90% a.a.), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às
instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33
não se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que
integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
5
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como capitalização de juros significa
somar os juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
6
sistema francês de amortização (Tabela Price), porque, ocorrendo o
pagamento de cada uma das prestações avençadas nos respectivos
vencimentos, os juros são integralmente pagos e, assim, não
passam para o mês seguinte. Não ocorrendo incorporação dos juros
anteriores ao saldo devedor, não há que se falar em capitalização de
juros ou anatocismo.
A tarifa de cadastro (R$ 612,00)
está prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN
n° 3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A tarifa de avaliação do bem (R$
260,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo)
onde fixou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa
para avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço
que não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
No caso concreto, foi juntado o laudo
de vistoria, em que consta a avaliação da pintura, funilaria, pneus,
tapeçaria e estofamento do veículo (fl. 116), portanto, é possível a
cobrança da tarifa pelo réu.
No que tange à tarifa de registro do
contrato (R$ 112,40), valem as mesmas considerações acima
deduzidas, acerca da efetiva prestação do serviço e do controle da
onerosidade excessiva.
Percebe-se,
portanto,
que
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031083-05.2019.8.26.0114 -Voto no 32007
7
presente caso, o documento de fl. 34, juntado pela própria autora,
revela o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito,
passando a constar no documento do veículo, o que demonstra a
possibilidade da cobrança da referida tarifa.
Por fim, importa observar que a
questão da cobrança da comissão de permanência não foi
questionada na inicial e, portanto, não foi objeto da sentença, razão
pela qual a legalidade ou não da exigência não será analisada nesta
oportunidade por se tratar de inovação recursal.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, na parte conhecida.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11
do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os honorários
recursais, majoram-se os honorários devidos pela autora apelante
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça concedida.

MARINO NETO
Relator